Tribunal: STF
Processo: HC 215865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Marcelo Souza de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 740.110/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inciso I, e 129, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (e-STJ fls. 33/43). 



    Irresignadas, as partes interpuseram apelações, sendo desprovido o recurso da defesa e parcialmente provido o ministerial para fixar o regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 17/28 do HC 693.290/SP). 



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus nesta Corte (HC 693.290/SP), oportunidade em que postulou o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de dano e lesão corporal, além do abrandamento do regime prisional. Entretanto, o writ não foi conhecido, ante a impossibilidade de examinar tema que não foi objeto de debate na origem – concurso formal –, bem como foi constatada a adequação do regime inicial semiaberto estabelecido na origem. 



    Paralelamente, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido na origem, bem como agravo em recurso especial, que encontra-se em trâmite nesta Corte, conforme é possível extrair do Sistema Justiça (AREsp 2.103.930/SP). 



    Por fim, a defesa impetrou habeas corpus na Corte local, em cujo âmbito requereu a desclassificação do crime de dano qualificado para danos simples, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de dano e lesão corporal e o abrandamento do regime inicial. Entretanto, o writ não foi conhecido (e-STJ fls. 25/32), em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente condenado por dano qualificado. Insurgência contra o acórdão que confirmou a condenação e alterou regime inicial para o semiaberto. Pretende a desclassificação do crime, a reanálise da dosimetria da pena, bem como a alteração de regime prisional. Impossibilidade. A correção ou incorreção de acórdão deve ser guerreada por meio de recurso próprio e não pela via eleita. Matéria apreciada recentemente por esta Corte de Justiça, em julgamento de outro habeas corpus, passando a ser autoridade coatora, não podendo, por isso, reapreciar o pedido formulado. Ainda, as questões deduzidas no remédio constitucional exigem análise profunda do conjunto fático-probatório, o que extrapola seus estreitos limites de cognição. Ordem não conhecida. 



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/24), os impetrantes sustentam que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação pelo crime de dano qualificado, embora tal delito exija que a violência ou grave ameaça tenham sido empregadas contra a vítima com a finalidade de praticar o dano contra seu patrimônio (e-STJ fl. 5). Nesse contexto, entendem ser hipótese de desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, com a consequente extinção da punibilidade em razão da decadência, posto que o dano simples é crime de ação penal privada. 



    Além disso, impugnam a aplicação da regra do concurso material entre os crimes de dano e de lesão corporal. 



    Por fim, alegam que o paciente faz jus ao regime inicial aberto, não obstante a reincidência, em caráter excepcional. 



    Ao final, liminarmente e no mérito, pedem a concessão da ordem para que o crime de dano qualificado seja desclassificado para dano simples, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de dano e lesão corporal e o estabelecimento do regime aberto.”(www.stj.jus.br)



    No STJ, a petição inicial foi indeferida liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, registro que o impetrante já veio a esta Corte para impugnar a condenação do paciente nos autos do HC 206.647, quando nada falou a respeito de desclassificação do delito, sendo restrito a requerer o abrandamento de regime, indeferido pela Segunda Turma desta Corte.



    Já apreciado o pedido de abrandamento de regime, dele não conheço em razão da evidente e inadmissível reiteração.



    Quanto ao pedido de desclassificação do crime, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a controvérsia, de modo que a análise por esta Corte, ainda que o impetrante não aceite, resultaria em supressão de instância.



    Todavia, ainda que superado o óbice, não tem razão.



    Vejam-se trechos da sentença:



    Conforme o apurado, o denunciado e a ofendida conviveram por três anos e cinco meses em união estável, na qual não tiveram filhos desta relação. Porém, em face de conduta agressiva e ameaçadora do denunciado, passaram alguns meses separados e somente após algum tempo decidiram pela reconciliação. Ocorre que no dia 30 de dezembro de 2017, MARCELO organizou um churrasco em sua casa e devido alguns comentários feitos pela irmã da ofendida acerca de uma música, veio o denunciado praticar condutas agressivas contra Claudia, dizendo: “você vai ver do que sou capaz, você não me conhece”, bem como também passou a agredi-la fisicamente com empurrões, fato que veio a se repetir no outro dia. No dia 31 de dezembro do corrente ano, a vítima Cláudia, temendo Marcelo, ligou para o amigo de seu filho, Samir, pedindo que fosse buscá-la. 



    Sucede que Marcelo, percebendo que Cláudia estava deixando a casa junto dos filhos, constatando também que esta adentrou o carro de Samir, decidiu então segui-los, obstando a trajetória, momento em que o denunciado desceu do carro e desferiu vários socos nos vidros, provocando danos nestes e lesão corporal contra Samir decorrente dos estilhaços projetados, como mostra o laudo atinente ao verificado no veículo. Ao mesmo tempo, ameaçava-os dizendo que “iria pegá-los”. 



    Deste ocorrido, salienta o laudo de exame de corpo de delito, resultado conclusivo para lesão corporal de natureza “leve” contra Samir, representação da vítima. 



    Foi concedida medida protetiva em face de Marcelo. 



    Em 23 de abril foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls.81/82), restando o mandado de prisão cumprido às fls.92. 



    […]



    Bem ao contrário disso, consta que o réu, em razão de simples ciúmes de Cláudia, a todo custo impedia que esta deixasse o local na companhia da vítima Samir, amigo do filho da vítima, que apenas no intuito de ajuda-la, dirigiu-se até o local e sob a ira do acusado, sofreu danos patrimoniais e lesões corporais. (eDOC 4, p. 8)



    A condenação por dano qualificado não deve sofrer qualquer reparo.



    Observa-se dos autos, com clareza, que o paciente quis impedir que Cláudia saísse do local com Samir e desferiu os socos no vidro do carro em direção à vítima, razão por que não há se falar em dano simples.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente